Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR. PARCIALMENTE ACOLHIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento em relação a razões recursais que se encontram dissociadas do fundamento contido na decisão ora recorrida.
3. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
5. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.
6. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
7. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão contratual a respeito da cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento, portanto ausente a ilegalidade apontada.
8. Inexiste irregularidade na cobrança de encargos de mora quando observados os parâmetros e percentuais contratualmente previstos.
9. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.